Tribunal: STF
Processo: ARE 1536143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017



    1 - AUSÊNCIA DE FIDÚCIA INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 224, § 2º, DA CLT. HORAS EXTRAS DEVIDAS APÓS A SEXTA HORA LABORADA. SÚMULA 126 DO TST. A Corte Regional entendeu pela inaplicabilidade ao reclamante do disposto no artigo 224, § 2º, da CLT, ao considerar os seguintes fatos: a) pelos relatos feitos não ficou evidenciado que as funções exercidas pelo reclamante ("Coordenador de Atendimento" e "Gerente" em diversos segmentos) se revestissem da fidúcia especial necessária para [o enquadramento na exceção legal; b) o reclamante não possuía subordinados, tampouco tinha alçada ou autonomia para liberar empréstimos ou defender clientes em comitê de crédito. O Tribunal Regional concluiu que os misteres desempenhados pelo reclamante não compreendiam funções de chefia, direção, fiscalização ou equivalentes que requeressem fidúcia especial. Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento da valoração de matéria fático-probatória feita pelas instâncias ordinárias, análise impossível nesta fase recursal de natureza extraordinária, na forma da Súmula nº 126 do TST. Agravo não provido. 2 - FUNÇÃO DE CONFIANÇA NÃO CONFIGURADA. COMPENSACÃO DA GRATIFICACÃO DE FUNCÃO COM HORAS EXTRAS DEFERIDAS APÓS A SEXTA HORA LABORADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 109 DO TST. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, materializada na Súmula 109 do TST, declara a impossibilidade de compensação do valor pago pela gratificação de função com as horas extraordinárias deferidas em face do afastamento do empregado da exceção do art. 224, § 2º, da CLT. Importante esclarecer que no caso em tela não incide a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SBDI-1 do TST que se refere especificamente à possibilidade de compensação das horas extras prestadas com a gratificação de função percebida em face da adesão dos empregados da Caixa Econômica Federal à jornada de trabalho de oito horas constante do Plano de Cargos daquela instituição. Precedente da SDI-I do TST. Inviável o conhecimento do recurso de revista, ante o óbice da súmula 333 do TST e do art. 896, §7º, da CLT. Agravo não provido. 3 - VALIDADE DOS CARTÕES DE PONTO. SÚMULA 126 DO TST. A Corte Regional consignou que “a prova testemunhal produzida pelo reclamante convence quanto à ausência de validade dos cartões de ponto do reclamante como meio de prova da jornada de trabalho”. Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento da valoração de matéria fático-probatória feita pelas instâncias ordinárias, análise impossível nesta fase recursal de natureza extraordinária, na forma da Súmula nº 126 do TST. Agravo não provido. 4 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior consolidou o entendimento de que o pagamento de gratificação especial apenas para alguns empregados, em detrimento de outros, por ocasião da rescisão contratual, sem o estabelecimento prévio de critérios objetivos, caracteriza ofensa ao princípio da isonomia. No caso concreto, o Tribunal Regional consignou que o banco reclamado não demonstrou que tivesse estabelecido qualquer critério objetivo para o pagamento da gratificação especial. O entendimento adotado no acórdão regional está de acordo com a jurisprudência prevalecente nesta Corte, inviabilizando o conhecimento do recurso de revista conforme consignado na Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT. Precedente da SDI-I do TST. Agravo não provido. 5 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 461, § 1º, DA CLT. ÔNUS DA PROVA. IDENTIDADE DE FUNÇÕES COMPROVADA. SÚMULA 126 DO TST. A agravante alega que “o acervo probatório não foi capaz de comprovar a identidade de funções entre os paradigmas e a reclamante”. Sustenta que “comprovou a existência de fato impeditivo ao direito de equiparação, nos termos do art. 818, CLT, o que foi ignorado pelo julgador a quo”. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no sentido de que para aferir a equiparação de função, disciplinada no art. 461 da CLT, a distribuição do ônus da prova se dá seguinte forma: a) incumbe ao reclamante provar a identidade de funções prestadas para o mesmo empregador, na mesma localidade, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC); e b) o empregador tem o encargo de provar a disparidade de produtividade e perfeição técnica, bem como a diferença superior a dois anos de serviço na função, por constituírem fatos impeditivos e modificativos do direito do trabalhador (art. 373, II, do CPC e Súmula nº 06, VIII, do TST). Da leitura atenta do acórdão, verifica-se que o Tribunal Regional, analisando o quadro fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a identidade funcional entre o reclamante e os paradigmas e que o banco réu não apresentou provas em contrário. Para se chegar ao entendimento defendido pela agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária, consoante Súmula 126 do TST. Agravo não provido. 6 - SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. REFLEXOS. O Tribunal Regional declarou que a parcela "SRV", diante de sua habitualidade, tem natureza salarial, devendo integrar o salário para todos os fins. De acordo com o § 1º do art. 457 da CLT, “integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador”. Além disso, esta Corte Superior tem entendido que a verba denominada "Sistema de Remuneração Variável", diante da habitualidade em seu pagamento, demonstra a natureza salarial da parcela, resultando na sua integração ao salário para todos os fins. Precedentes. O entendimento adotado no acórdão regional está de acordo com a jurisprudência prevalecente nesta Corte, inviabilizando o conhecimento do recurso de revista conforme consignado na Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT. Agravo não provido. 7 - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÓBICE DO ART. 896, §1º-A, I, DA CLT. A parte alega que a mera apresentação de documentação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência jurídica aqueles que a alegam. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). No caso, o trecho transcrito pelo recorrente não pertence ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional na apreciação da matéria. Ante ao exposto, diante do desatendimento da exigência do art. 896, §1º-A, I, da CLT, inviável o processamento do recurso de revista. Agravo não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e incisos II, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente